Tribunal: TJDFT
Processo: 0746065-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746065-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU REQUERIDO: ALCIDES RODRIGUES DAMACENA DECISÃO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU/DF) no processo n. 0716458-88.2024.8.07.0018 (id 65628056). O apelante informa que o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu a segurança pretendida por Alcides Rodrigues Damacena e confirmou a medida liminar para que a entidade profira decisão no processo administrativo n. 00094-00004495/2023-11 no prazo de trinta (30) dias sob pena de multa pecuniária. O apelante sustenta que a concessão da medida liminar esgota o mérito da ação. Alega que não extrapolou o prazo para apreciação do requerimento apresentado. Considera que há grande probabilidade de reforma da sentença sob o argumento de ausência de prova pré-constituída. Justifica que providenciou o andamento do processo administrativo. Explica que o requerimento administrativo de conversão de tempo especial em comum é complexo, exige a solicitação de emissão do histórico de atividades para todos os gestores das lotações por onde o apelado laborou e ampla verificação dos documentos apresentados. Ressalta que há perigo concreto de dano em virtude da pena cominatória aplicada. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação (id 65628056). É o relatório. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. A apelação, no entanto, inverte essa lógica. O seu efeito suspensivo decorre automaticamente do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. A hipóteses excepcionais em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação estão elencados no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil: 1) homologação de divisão ou demarcação de terras; 2) condenação a pagar alimentos; 3) extinção sem resolução do mérito dos embargos do executado ou rejeição dos pedidos formulados; 4) instituição de arbitragem; 5) confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória; e 6) decretação de interdição. O mandado de segurança possui regramento próprio. O art. 14 da Lei do Mando de Segurança permite a execução provisória da sentença que conceder o mandado de segurança, salvo nos casos em que a concessão da medida liminar for vedada. O Relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal, mesmo nas hipóteses mencionadas anteriormente, por força do disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. O requisito da probabilidade do direito deve ser avaliado à luz das peculiaridades do caso concreto. É impossível determinar a razoável duração do processo, garantida pelo art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, a partir de critérios dogmáticos firmados por pressuposição. A verificação é feita a partir do caso concreto. Há uma série de fatores que podem justificar a extrapolação do prazo legal, como a complexidade da investigação, o comportamento das partes, o excesso de trabalho, o número excessivo de processos, o número insuficiente de servidores. A busca pela celeridade não deve provocar a supressão de direitos fundamentais, inclusive o direito constitucional à ampla defesa.[1] O procedimento para apurar o direito de conversão de tempo especial em comum pode, a princípio, ser complexo e demorado por exigir documentação detalhada, como a emissão de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e a declaração de tempo de atividade especial, obtida por meio da emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a depender da hipótese. O documento corresponde ao histórico laboral do servidor sobre as condições de trabalho e de exposição a agentes prejudiciais à saúde. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau confirmou a medida liminar deferida e que o cumprimento provisório da sentença será, em tese, possível. A prudência recomenda a instauração do contraditório para que a questão seja analisada com a cautela que o caso requer, especialmente quanto à análise acerca da configuração da demora injustificada pela Administração Pública. Ressalto que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 impede a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação. O perigo de dano decorre do prazo breve para a conclusão do processo administrativo referente à conversão do período especial trabalhado em tempo comum. Ante o exposto, defiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 198-205.